Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-33.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Réu condenado por ameaçar sua genitora em três ocasiões distintas e por praticar vias de fato contra a mesma vítima, no contexto de violência doméstica. Apela a Defesa pleiteando a absolvição quanto às ameaças por atipicidade, porque elas teriam sido proferidas em contexto de discussões acaloradas

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Réu condenado por ameaçar sua genitora em três ocasiões distintas e por praticar vias de fato contra a mesma vítima, no contexto de violência doméstica. Apela a Defesa pleiteando a absolvição quanto às ameaças por atipicidade, porque elas teriam sido proferidas em contexto de discussões acaloradas nas quais o réu estava embriagado.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se as palavras proferidas pelo réu configuram o delito de ameaça, considerando o contexto de embriaguez e de discussão, bem como se a condenação por vias de fato é adequada.
III. Razões de Decidir
3. A palavra da vítima é suficiente para a condenação por crimes em contexto de violência doméstica.
4. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade do réu.
5. A continuidade delitiva entre os crimes de ameaça foi reconhecida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento ao apelo defensivo, reconhecida a continuidade entre os delitos de ameaça, reduzindo-se a pena privativa de liberdade correlata e o valor de reparação mínima por danos morais.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância. 2. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade.
Legislação Citada: CP, art. 21, art. 147, caput, art. 61, II, alínea "f", art. 69, art. 71, art. 28, II; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25/10/2016; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/8/2021.